Tribunal: TJBA
Processo: 8003137-46.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003137-46.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL IVO COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA CONDENAR O BANCO DO BRASIL À RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS E EXPRESSAMENTE REBATIDAS NA DECISÃO AGRAVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. INAPLICABILIDADE DA TESE DEFENSIVA DE MERO OPERADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXTRATOS COM RUBRICAS GENÉRICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISTINÇÃO ADEQUADA DO TEMA 1300/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESLOCADO ARBITRARIAMENTE, MAS IMPUTADO AO RÉU EM RAZÃO DA OPACIDADE DOS REGISTROS SOB SUA GUARDA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso consiste em Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de ISRAEL IVO COSTA. A decisão ora agravada reformou sentença de improcedência, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário (má gestão e falta de transparência em conta PASEP) e condenando a instituição financeira à restituição de valores desfalcados, a serem apurados em liquidação de sentença.

O Agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, atribuindo à União a responsabilidade pela gestão do fundo; (
ii
) a aplicação do Tema 1300 do STJ, alegando que o ônus da prova de irregularidade em lançamentos FOPAG é do autor; e (
iii
) a inexistência de ato ilícito, defendendo que o saldo reduzido decorre de saques legais e conversões monetárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se os argumentos trazidos no Agravo Interno são aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática quanto à legitimidade passiva e à falha de serviço; (
ii
) se houve violação ao Tema 1300 do STJ no que tange à distribuição do ônus da prova; (
iii
) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda encontra-se consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme tese firmada no Tema 1150, segundo a qual a instituição financeira responde por falhas na gestão operacional das contas vinculadas ao PASEP, inclusive no que se refere a desfalques, saques indevidos e ausência de adequada aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

Ressalte-se que a decisão monocrática não desconsiderou o regime jurídico específico do PASEP, tampouco afastou os critérios legais de atualização das contas, previstos na Lei Complementar nº 26/1975 e nos decretos regulamentares. Ao contrário, partiu expressamente da premissa de que a valorização das contas vinculadas é regida por parâmetros estritamente legais, como a incidência de juros remuneratórios limitados a 3% ao ano, correção monetária pelos índices oficiais aplicáveis em cada período histórico e eventual resultado líquido adicional, inexistindo discricionariedade do Banco do Brasil quanto à definição desses critérios.

Todavia, a controvérsia não se situa no plano abstrato da legalidade dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas na execução concreta desses comandos normativos e no dever de transparência que incumbe à instituição financeira responsável pela administração das contas individualizadas.

Ainda que sua atuação seja vinculada, o Banco do Brasil responde pela correta implementação dos índices legais e, sobretudo, pela prestação de informações claras, individualizadas e auditáveis ao cotista. No caso concreto, os extratos e registros apresentados revelam rubricas genéricas, ausência de detalhamento dos índices efetivamente aplicados e falta de indicação da origem e destinação dos valores debitados ou creditados, circunstância que inviabiliza o exercício do contraditório pelo titular da conta e caracteriza violação ao dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço bancário.

A invocação do Tema 1300 do STJ não socorre o agravante, uma vez que, embora referido precedente trate do ônus probatório quanto a saques realizados via FOPAG, não afasta o dever do banco de apresentar registros compreensíveis e idôneos, especialmente quando os documentos colacionados não permitem verificar a regularidade das movimentações. Não houve, portanto, inversão arbitrária do ônus da prova, mas imputação do dever de esclarecimento à parte que detém os meios técnicos e documentais para tanto.

O agravante, por sua vez, não trouxe qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a fundamentação da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já analisadas e superadas à luz de precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, o que evidencia o caráter manifestamente improcedente do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde civilmente por desfalques e má gestão de contas PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ, não sendo a natureza operacional do fundo escusa para a violação do dever de transparência e informação (Art. 6º, III, CDC). 2. A reiteração de teses recursais genéricas e dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, sem a demonstração de fatos novos ou erro na aplicação de precedente vinculante, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 932, 1.021; CDC,
arts
. 6º, 14; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1150); STJ, REsp nº 2.162.222/PE (Tema 1300).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação nº 8003137-46.2024.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como agravante o BANCO DO BRASIL S/A, e como agravado ISRAEL IVO COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, com aplicação de multa, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento constante dos autos.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8